Tribunal: CARF
Processo: 13502.000388/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.000388/2008-03
ACÓRDÃO
2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/03/1994
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados da data em que se tornar definitiva a decisão
que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, é responsável solidária
com a empresa contratada pelos valores devidos à previdência social,
relativamente aos serviços prestados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD, lavrada para
constituição do crédito relativo às contribuições devidas à Previdência Social, por responsabilidade
solidária com a empresa MOVITEC COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, contratada
para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva em compressores e motores à diesel.
Ciência em 30/12/05 (assinatura à fl. 3).
Consta do Relatório Fiscal, fls. 74/88, que:
1.2. No período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a empresa Caraíba Metais S/A foi
alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a lavratura de 221
(duzentos e vinte e um) NFLD — Notificações Fiscais de Lançamento de Débito,
tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em
relação às contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços
prestados por diversas outras empresas contratadas pela pessoa jurídica ora
notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de abril/1995 a fevereiro/1998, com
retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade solidária com
empresas prestadoras de serviços através de cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos
pertinentes aos fatos geradores discutidos em instância administrativa, o
Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS, órgão colegiado de controle
jurisdicional das decisões em processos de interesse dos beneficiários e
contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLD lavradas,
mesmo sem uma análise individualizada de cada processo, porém oportunizando
ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos. (grifo nosso)
[...]
1.4. Tendo em vista que não decorreram 10 (dez) anos desde a decisão anulatória,
não há que se falar em impossibilidade do levantamento de débitos em
competências anteriores a 12/1994 por expiração de prazo decadencial. Por tal
razão, a Secretaria da Receita Previdenciária, através da Unidade Descentralizada
de Salvador, emitiu o MPF — Mandado de Procedimento Fiscal n° 09220145, do
qual a Caraíba Metais S/A tomou conhecimento em 11 de fevereiro de 2005, com
a finalidade específica de recompor documentos de constituição de créditos
anulados pelo CRPS, referentes ao período de fevereiro/1993 a junho/1998.
1.5 A questão da retroação ao período de fevereiro/1993 a outubro/1995, objeto
da ação fiscal n° 00017377, encerrada em 17/11/1995, anterior, portanto, à ação
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
3
fiscal n° 00022232, encerrada em 18/12/1998, encontra-se justificada pelas
informações registradas no Cadastro Nacional de Ações Fiscais — CNAF, de uso
exclusivo da fiscalização previdenciária, destinado ao registro de fatos e
ocorrências verificadas durante um procedimento fiscal. Realmente, observa-se
que na mencionada ação fiscal não foi examinada a existência (ou não) do
instituto da responsabilidade solidária nos contratos de prestação de serviços que
a Caraíba Metais S/A firmou com diversas empresas prestadoras.
1.6 Assim, explicita-se no presente Relatório Fiscal a motivação que levou à
consideração do lapso temporal entre fevereiro/1993 e outubro/1995 como
período de apuração, tanto na ação fiscal n° 00022232 quanto na atual, qual seja,
a falta da análise dos contratos de prestação de serviços por cessão de mão-de-
obra e de construção civil. Por esta razão, o contribuinte também foi cientificado
através do MPF n° 09220145, de 10/02/2005, no campo "Descrição Sumária" que
a ação fiscal encerrada em 17/11/1995 não verificou a existência de
responsabilidade solidária na cessão de mão-de-obra/construção civil.
[...]
4.3 Durante a auditoria fiscal foram examinados os seguintes documentos:
[...]
c) Notas Fiscais/Faturas/Recibos de Prestação de Serviços;
d) Contratos/Boletins de Pequenos Serviços/Boletins de Medição;
e) Guias de Recolhimento de Contribuições Previdenciárias – Solidariedade.
A empresa apresentou impugnação, fls. 175/189, alegando que ocorreu a
decadência quinquenal, nos termos do CTN, art. 150, § 4o, e art. 173, I; e que não ocorreu cessão
de mão de obra, pois os serviços contratados são de natureza eventual.
Foi proferida a Decisão-Notificação no 04.401.4/0271/2006, fls. 200/208, em
4/8/2006, que julgou procedente o lançamento.
Não há prova nos autos da data da ciência da Decisão-Notificação. Conforme
despacho de fl. 314 o recurso foi considerado tempestivo.
A empresa apresentou recurso voluntário em 16/04/07, fls. 213/226, que contém,
em síntese:
Repete o argumento apresentado na impugnação de que ocorreu a decadência
quinquenal, nos termos do CTN, art. 173, I.
Diz que o prazo decadencial não restou suspenso após a decisão que anulou a NFLD
por erros formais no lançamento, pois os prazos decadenciais não se interrompem ou
suspendem. Inclusive, a prazo decadencial esgotou-se antes da decisão que julgou a
improcedência formal da NFLD anterior, proferida em 24/9/2003.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
4
Alega que o serviço prestado não foi por cessão de mão de obra, que tiveram como
objeto a contratação de serviços especializados, de natureza eventual, prestados na forma e
condições eleitas pela contratada, sem ingerência da recorrente.
Ressalta que serviço contínuo é aquele não eventual. O serviço eventual, por seu
turno, decorre de um acontecimento externo a justificar determinada contratação, de modo a
restabelecer a normalidade dos serviços efetivamente contínuos, desenvolvidos no âmbito da
empresa. Este acontecimento externo pode ser a queda de um muro ou mesmo pane nos
equipamentos da contratante, o que pode determinar a necessidade de realizar manutenções dos
equipamentos da empresa contratante.
Afirma que no caso concreto, os serviços foram de manutenção esporádicos. A
fiscalização não demonstrou que os serviços prestados pela empresa contratada se tratavam de
necessidade permanente da recorrente.
Requer seja acolhida a preliminar de decadência. Caso assim não ocorra, seja a
NFLD declarada improcedente quanto ao mérito.
Conforme despacho de fl. 314, a empresa solidária foi cientificada por edital, não
tendo apresentado recurso.
A recorrente apresentou aditamento ao recurso em 30/5/2016, fls. 349/356,
pedindo que todos os processos, que possuem o mesmo objeto, sejam conjuntamente incluídos
em pauta de julgamento.
O presente processo integrou, inicialmente, lote de repetitivos e, conforme
Resolução 2401-000.658, fls. 358/361, os autos foram baixados em diligência para que a
autoridade fazendária juntasse aos autos cópia da NFLD original com o respectivo Relatório Fiscal,
bem como o Acórdão do CRPS que anulou tal NFLD.
À época, naquela reunião de julgamento, concordou-se pela diligência em todos os
processos. Solicitou-se que os processos fossem excluídos do lote de repetitivos, pois foi verificada
a necessidade de julgamento individual de cada processo, pois em cada um a avaliação da cessão
de mão de obra se refere a serviços e empresas diferentes, determinando a análise individualizada
de cada contrato.
Os documentos solicitados foram juntados aos autos.
Às fls. 690/694 foi juntado o Acórdão 02/02323/2003 do CRPS que decidiu anular a
NFLD, na forma do voto do relator. Consta de referida decisão que:
O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de
Relatório Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de
cada um dos contratos e/ou serviços. Só quando esta CaJ reclamou a necessidade
de uma melhor caracterização da cessão de mão-de--
obra foram apresentados os contratos e outros, ainda assim nenhum esclare
cimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não conseguiu sair do campo
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
5
da suposição -
tese da terceirização, e dos dispositivos legais para a realidade fática dos contr
atos ou das prestações de serviços.
Ainda lembro, quando analisei diversos contratos e serviços, ter apontado o q
ue, sob minha ótica, caracterizava ou evidenciava a existência de cessão de
mão-de-
obra. Reputo, hoje, tal procedimento como intolerável, posto que comporta
total cerceamento de defesa. Não cabe a este ou a qualquer outro Conselheiro ga
rimpar nos autos evidências do que foi afirmado pelo INSS de forma genéric
a. Devemos sim cotejar
as afirmativas do INSS, devidamente delimitadas e comprovadas, com as alega
ções do contribuinte inconformado. Cabe sim, ao INSS, motivar adequadame
nte suas afirmativas, possibilitando ao contribuinte a perfeita compreensão d
o que lhe é imputado, viabilizando o exercício do direito inserido no Inciso LV, d
o Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta, é apontar sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério
refaça o lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em
alguns contratos e serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão-de-obra,
entretanto volto a reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos.
Tal decisão resguarda os direitos da autarquia no que se refere a prazo
decadencial – Inciso II, do Art. 173, do CTN. (grifo nosso)
O recurso voluntário foi julgado em 10/11/2021, Acórdão 2401-010.055, fls.
704/713, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/03/1994
NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO DECLARADO NULO. LANÇAMENTO
SUPERVENIENTE. NOVO LANÇAMENTO, AUTÔNOMO, INAPLICABILIDADE DO ART.
173, II, DO CTN. DECADÊNCIA.
Com efeito, sob o pretexto de corrigir o vício formal detectado, não pode o Fisco
intimar
o
contribuinte
para
apresentar
informações,
esclarecimentos,
documentos, etc. tendentes a apurar a matéria tributável. Se tais providências
forem efetivamente necessárias para o novo lançamento, significa que a
obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não seria apenas de
forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado.
Ocorre que, para que se aplique o art. 173, II do CTN o novo lançamento deve
conformar-se materialmente com o lançamento anulado. Fazendo-se necessária
perfeita identidade entre os dois lançamentos, posto que não pode haver
inovação material no lançamento substitutivo ao lançamento anulado
anteriormente.
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
6
O que não ocorreu no presente caso, posto que o novo lançamento introduziu
inovação material no que diz respeito à caracterização da cessão de mão de obra.
Em suma, não há coincidência material entre o primeiro lançamento, tornado
nulo, e o presente lançamento, que, em tese, teria o condão de substituí-lo.
Destarte, o presente lançamento deve ser analisado como um novo lançamento e
não como um lançamento substitutivo, o que acarreta a conclusão de que, no
momento em que foi lançado, o crédito tributário a que se referia já se
encontrava extinto pela decadência.
E dispositivo:
Por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
n° 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao recurso
voluntário, em razão da decadência. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes Araújo, Gustavo Faber de Azevedo e Miriam
Denise Xavier (Presidente) que afastavam a prejudicial de decadência e votaram
por apreciar o mérito. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd
Santana Ferreira.
Trechos do voto vencedor:
Conforme depreende-se do excerto encimado, não estamos aqui reapreciando a
natureza do vício declarado por ocasião da anulação do primeiro lançamento.
Estamos sim, apreciando a conformidade do novo lançamento com o lançamento
a que pretende substituir.
[...]
Da mesma forma, observa-se vários Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, solicitando à apresentação de diversos documentos, bem como
esclarecimentos.
Sendo assim, se tais providências forem efetivamente necessárias para o novo
lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e o vício
apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato
praticado.
Neste diapasão, a presente NFLD trata-se de um novo lançamento, devendo assim
ser analisada, e não como um lançamento substituto.
Em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, impõe-se decretar a
decadência do crédito tributário, de acordo com inciso I do artigo 173 do Código
Tributário Nacional. [...]
A PGFN apresentou recurso especial que foi provido em parte, conforme Acórdão
9202-011.317, de 18/6/2024, fls. 766/779, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/03/1994
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
7
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar
dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma
regimental.
RECONSTITUIÇÃO DE LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL. INDICAÇÃO
DA NATUREZA DO VÍCIO NO ACÓRDÃO QUE DECLARA A NULIDADE. TRÂNSITO EM
JULGADO
ADMINISTRATIVO.
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
TERMINATIVA
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA NATUREZA DO VÍCIO POR OUTRO
ÓRGÃO JULGADOR.
Não compete ao Colegiado mudar a natureza de vício já declarado por outro
órgão julgador em relação a processo anulado com trânsito em julgado
administrativo que expressamente qualificou o vício como formal.
LIMITES DE NOVO LANÇAMENTO. NORMAS PROCESSUAIS. LANÇAMENTO
DECLARADO NULO POR VÍCIO FORMAL. LANÇAMENTO SUPERVENIENTE. ART. 173,
II, DO CTN. DEVER DE SANAR O LANÇAMENTO DECORRENTE DE VÍCIO FORMAL
OBSERVANDO NO LANÇAMENTO SUBSTITUTO A IDENTIDADE E CORRELAÇÃO
COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO. DEVER DE DECLARAR A DECADÊNCIA PARA
FATOS GERADORES NÃO CORRELACIONADOS OU SEM IDENTIDADE DE
REFERIBILIDADE COM O LANÇAMENTO SUBSTITUÍDO.
Sob o pretexto de corrigir o vício formal, não pode a autoridade lançadora apurar
novos fatos geradores, sujeitos a óbice decadencial, que não tenham sido
relacionados no lançamento primevo declarado nulo por vício formal, uma vez
que o lançamento originário, ainda que nulo por vício formal, delimita e define a
obrigação tributária.
O vício de forma deve ser sanado, mas sem modificar a estrutura ou a essência do
crédito tributário, da matéria tributável. Espera-se, assim, que se observe o dever
de identidade entre o lançamento substituto e o substituído, no que toca a
constituição do crédito tributário, para os fins do art. 173, II do CTN, de modo que
o novo lançamento se conforme materialmente com o lançamento declarado nulo
por vício formal. Basta ao lançamento superveniente sanar a forma sem inovar na
materialidade e contornos limítrofes do crédito tributário, não é possível que se
apresentem novos fatos geradores, que se acresça bases de cálculo.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, em dar-
lhe parcial provimento para afastar a decadência genérica e determinar o retorno
dos autos ao colegiado a quo para que analise a adequação do lançamento
substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do CRPS, que anulou, de forma
definitiva, o lançamento original por vício de natureza formal, e demais questões
não analisadas do recurso voluntário. Vencida a conselheira Sheila Aires Cartaxo
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
8
Gomes, que dava provimento integral ao recurso, determinando o retorno dos
autos à turma ordinária, para analisar alegações de recurso não analisadas no
acórdão recorrido.
Trechos do voto:
Observe-se, em suma, que a fundamentação da decisão recorrida, pelo seu voto
vencedor, aponta ter ocorrido um “novo lançamento” (e não um lançamento
substituto), considerando que o lançamento destes autos não guardaria
identidade (“conformidade”) com o lançamento originário substituído.
Ocorre que, não se vê na motivação do voto vencedor do acórdão recorrido que
tenha sido realizado qualquer cotejo entre o lançamento substituído e o
lançamento substituto.
De fato, simplesmente se argumenta que “não pode o Fisco intimar o contribuinte
para apresentar informações, esclarecimentos, documentos, etc. tendentes a
apurar a matéria tributável. Se tais providências forem efetivamente necessárias
para o novo lançamento, significa que a obrigação tributária não estava definida e
o vício apurado não seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência
do ato praticado”.
Em apertado resumo, pode-se dizer que o voto vencedor do acórdão a quo
declara a decadência do lançamento atual por entender que, tendo havido
intimações para apresentação de documentos, o lançamento seria distinto do
anterior e isso seria vício material, portanto o lançamento seria nulo. Só, por isso,
não haveria identidade com o lançamento anterior.
O Sujeito passivo, por sua vez, sustenta, se ultrapassada a questão da
decadência/vício do lançamento, que, no mérito, seja reconhecido não haver
cessão de mão de obra, que é a matéria de fundo principal. Importante, desde
logo, que se consigne não ter sido a matéria abordada pela Turma recorrida,
diante da declaração de decadência, pelo que o assunto ainda deve ser tratado
pelo Colegiado a quo, em sendo provido o recurso Fazendário.
Observa-se, na decisão administrativa transitada em julgado da CRPS, que o
lançamento originário, anulado, caracterizava ou evidenciava a existência de
cessão de mão de obra de forma generalizada, apresentando um único modelo de
Relatório Fiscal e Pronunciamento Fiscal para diversos processos/lançamentos,
sem adentrar nas peculiaridades e especificidades de cada um dos contratos e/ou
serviços com suposta cessão de mão de obra, que tangenciam cada caso concreto
objeto do lançamento, pelo que se declarou a nulidade do ato administrativo de
lançamento, por cerceamento defesa, com a declaração da possibilidade do órgão
Fazendário, a seu critério, refazê-lo, sanando a nulidade, na forma do art. 173, II,
do CTN.
Compreendeu a decisão administrativa transitada em julgado que o julgador não
deveria “garimpar no bojo do processo evidências do que foi afirmado pelo INSS
de forma genérica”. Caberia exclusivamente cotejar as afirmativas específicas. Se
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
9
havia cessão de mão de obra a alegação deveria ser cotejada contrato a contrato
de forma específica.
Em se decidindo por sanear o lançamento, poderia a autoridade fazendária bem
descrever especificadamente as razões para a cessão de mão de obra de cada
contrato analisado, de forma específica e não genérica. O novo lançamento
poderia ser lavrado por ter sido o vício qualificado como formal na declaração de
decadência originária.
Esse foi o contexto da declaração de nulidade, com a anotação, em razões de
decidir, quanto a possibilidade de se refazer o lançamento, saneador, na forma do
art. 173, II.
[...]
A natureza daquele vício, portanto, é formal, sem espaços para rediscussão, ainda
que este próprio relator ou qualquer outro julgador possa ter ressalvas. Tem-se
um trânsito em julgado administrativo a ser respeitado.
O ponto sensível para a questão deste recurso especial de divergência não é
exclusivamente essa constatação de que o vício declarado no julgamento primeiro
é formal e que não pode ser revisitada essa qualificação, ainda que se pense de
forma diferente, respeitando-se a coisa julgada administrativa.
[...]
O voto vencedor tenta negar que esteja a requalificar o vício de formal para
material. Argumenta que estaria unicamente confrontando os lançamentos, pois
o lançamento refeito deve guardar identidade com o lançamento declarado nulo.
Porém, o comparativo que faz entre os lançamentos é totalmente genérico. Quer-
se dizer que não há cotejo identificado no voto vencedor em relação a análise dos
lançamentos (substituto x substituído).
Ora, o voto vencedor do acórdão recorrido argumenta que, se o Fisco intimou o
contribuinte para apresentar informações, esclarecimentos, documentos etc.,
sendo tais providências necessárias para o novo lançamento, então isso, por si só,
significaria que a obrigação tributária não estava definida e o vício apurado não
seria apenas de forma, mas, sim, de estrutura ou da essência do ato praticado,
sendo o vício material. Daí diz que os lançamentos são diferentes e declara o novo
lançamento integralmente decaído.
Ao fim e ao cabo, o voto vencedor requalificou como “material” o vício qualificado
pela decisão transitada em julgado como “formal”, haja vista não ter realizado
cotejo entre o lançamento original e o novo lançamento, de forma específica.
Isso não é possível, em meu pensar, neste momento processual e por modificar
premissa de outro processo terminativo, havendo decisão transitada em julgado
no processo primevo.
[...]
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
10
Pois bem. Não pode o novo lançamento (substituto), sob o manto do vício formal,
inovar, no sentido de não guardar correlação de identidade com o lançamento
substituído. Pelo trânsito em julgado administrativo do lançamento primeiro
declarado nulo por vício formal, também não pode o Colegiado a quo entender
que a solicitação de eventuais esclarecimentos, informações e a requisição de
documentos, por si só, seja sinônimo de que o lançamento substituto não guarde
qualquer identidade com o lançamento substituído.
[...]
Neste horizonte, é importante entender que não ocorre uma declaração de
decadência ampla e irrestrita como declarada pelo voto vencedor, ainda mais se
baseada em requalificação do vício de formal para material, pelo só fato de ter
sido solicitados documentos por meio de intimação fiscal antecedente a feitura do
novo lançamento.
Para que ocorra a declaração de decadência, de forma correta, é preciso que o
lançamento substituto apresente bases de cálculo não constantes no lançamento
substituído, de modo a permitir se falar que não guarda identidade (e não
guardará identidade apenas no que estiver diferente e não em todo o
lançamento).
[...]
Importa que o Colegiado recorrido análise de forma concreta e específica a
adequação do lançamento substitutivo às incorreções apontadas pela decisão do
CRPS, que anulou, de forma definitiva, o lançamento original por vício de natureza
formal. Deve haver identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação
material com novos créditos tributários. O que se mostrar efetivamente inovador
deve, aí sim, ser objeto da declaração de decadência, por, nesta hipótese, não
guardar identidade. Uma base de cálculo consubstanciada em uma nota fiscal de
serviço, por exemplo, não presente no lançamento substitutivo, porém, por
hipótese, presente no novo lançamento, não guardaria tal necessária identidade.
Na sequência, a Turma a quo, também, precisará decidir as demais matérias
presentes no recurso voluntário, inclusive acerca do mérito principal, se
necessário, no sentido de reconhecer, ou não, os elementos caracterizadores da
cessão de mão-de-obra, de acordo com os contratos e fatos acusatórios.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
DECADÊNCIA
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
11
Quando aos prazos previstos no CTN, art. 173, para verificação da decadência, a
matéria já foi decidida pela CSRF.
Da leitura do acórdão de recurso especial, vê-se que a questão da natureza do vício
formal foi mantida. Contudo, restou também decidido que a decadência declarada no acórdão de
recurso voluntário foi genérica, sendo necessária uma análise do lançamento, para verificar se há
identidade entre os dois lançamentos, sem permitir inovação material com novos créditos
tributários.
O único argumento de mérito apresentado pelo recorrente foi que não ocorreu o
fato gerador por ser o serviço eventual e que não houve cessão de mão de obra.
O recorrente não contesta os valores lançados, não apresenta argumentos que teria
havido uma inovação no lançamento, que ele teria sido agravado ou que houve mudança no
critério jurídico.
Assim, a verificação da aderência entre os valores lançados (bases de cálculo,
alíquotas e contribuições apuradas) na NFLD originária e na substituta, importaria em revisão de
ofício por esta turma julgadora, apreciando matéria não aventada no recurso voluntário.
De qualquer forma, no presente caso, verificou-se que:
Quanto às alíquotas aplicadas, o novo lançamento, conforme documentos juntados
aos autos, apresenta as mesmas alíquotas do lançamento substituído.
Quanto aos valores lançados, comparando-se o lançamento efetuado na NFLD
originária – DADR com exclusão da contribuição para terceiros à fl. 495, e o lançamento que
consta na NFLD substituta, conforme relatório Discriminativo Analítico de Débito, fl. 6, todos
foram reduzidos, e não há novo lançamento nas competências 10/95 e 03/96 (que existia na NFLD
originária).
Infere-se que a fiscalização, por ocasião do lançamento substitutivo, ao solicitar
novos documentos das empresas e diante dos fatos encontrados, objetivou conferir o lançamento
originário, o que implicou na revisão de ofício do lançamento originário, reduzindo todos os
valores apurados.
Assim, conforme contornos estabelecidos pelo Acórdão de Recurso Especial que
determinou o retorno dos autos a esta instância de julgamento, não se verifica inovação material
com novos créditos tributários. Logo, não ocorreu, no presente caso, a decadência.
MÉRITO
CESSÃO DE MÃO DE OBRA
O lançamento teve por base o que determina a Lei 8.212/91, na redação vigente à
época dos fatos geradores:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
12
com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação aos serviços a
ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
[...]
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados direta ou indiretamente com as
atividades normais da empresa, tais como construção civil, limpeza e
conservação, manutenção, vigilância e outros, independentemente da natureza e
da forma de contratação. (redação dada pela Lei 9.032/95)
Consta do Relatório Fiscal que:
5.2 O contrato C-055/94, assinado em 14 de janeiro de 1994, tinha por objeto a
execução I por empreitada de preço global de serviços de apoio à manutenção
(serviços gerais), na área da Caraiba. Seu prazo para execução foi de 15 (quinze)
dias com valor estimado de vinte milhões de cruzeiros reais (CR$ 20.000.000,00).
5.3 A planilha de preços do contrato C-055/94 só apresenta preços em hh
(homens-horas) para as funções de supervisor, encarregado, mecânico,
mecânico senior, ajustador mecânico e ajudante. Havia também previsão de
percentual devido às horas extras noturnas das 22:00 às 05:00h. (acréscimo de
20%). (grifo nosso)
[...]
5.4 [...] O objeto do contrato presente no termo de recebimento definitivo reforça
a tese de que o objeto principal do contrato C-055/94 era a mão-de-obra:
"Contrato de Serviços de mão-de-obra especializada de mecânica para os serviços
secundários, durante a parada para manutenção - PM-94, na área da Caraíba
Metais"
5.5 Além do faturamento em hh, outras cláusulas do contrato provam a existência
de segurados à disposição da Caraiba Metais S/A:
Cláusula nona - Obrigações da Contratada - "9.1 Colocar sua equipe técnica na
área da CARAÍBA com antecedência mínima de 03 (três) dias da data prevista para
o início dos serviços."
"9.4 - Apresentar a sua equipe de execução 2 (dois) dias antes da data prevista
para início dos serviços para treinamento de segurança."
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.458 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.000388/2008-03
13
5.6 Os serviços são de manutenção e portanto de natureza contínua. Como
"serviços de natureza contínua" são entendidos aqueles que se constituem em
necessidade permanente do contratante, ligados ou não à sua atividade fim. O
conceito de continuidade abrange o tipo de serviço e não a empresa contratada
para prestá-lo, ou a freqüência de sua prestação. Se caracterizada a necessidade
permanente do serviço, este, independentemente de quem o prestar ou quantas
vezes for prestado, terá natureza contínua. Por isso mesmo, não se pode
considerar um determinado contrato ou determinada empresa de forma isolada,
mas sim a permanente necessidade dos serviços contratados no complexo
industrial como um todo, assim como a natureza contínua desses serviços no
contexto global das diversas plantas existentes na área industrial da contratante.
Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim,
ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. O
conceito de continuidade abrange o serviço e não a empresa contratada.
Conforme suficientemente descrito no Relatório Fiscal, ao contrário do que alega a
recorrente, verifica-se a necessidade permanente da autuada quanto aos serviços contratados,
não havendo que se falar em natureza eventual. Não é crível que em um parque industrial não
seja necessidade permanente da empresa a manutenção preventiva e corretiva de suas máquinas
e equipamentos.
Acrescente-se que o serviço foi prestado nas dependências da contratante e que os
empregados estavam à sua disposição, sendo ela que coordenava e dirigia os serviços.
Inclusive, conforme destacado no Relatório Fiscal, “A planilha de preços do
contrato C-055/94 só apresenta preços em hh (homens-horas) para as funções de supervisor,
encarregado, mecânico, mecânico senior, ajustador mecânico e ajudante. Havia também
previsão de percentual devido às horas extras noturnas das 22:00 às 05:00h.”
Sendo assim, restando devidamente comprovado que o serviço foi prestado
mediante cessão de mão de obra, correta a atribuição da responsabilidade solidária da empresa
tomadora com a prestadora.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário, afastar a preliminar de decadência e, no
mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 840
DF CARF MF
Original